Tribunal: STF
Processo: HC 255829
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. § 14 DO ART. 28-A DO CPP. RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU EM PROPOR O ANPP. NEGATIVA DO PODER JUDICIÁRIO EM DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS A ÓRGÃO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE, SALVO MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO ACORDO. ILEGALIDADE MANIFESTA: OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.834.761/PR (e-doc. 18, p. 90-94).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa ante a prática do crime do art. 15, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo) (e-doc. 13, p. 21-36).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 15, p. 79-87). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 16, p. 39-43).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, requerendo, dentre outros pleitos, a remessa dos autos ao Ministério Público para que o ente ministerial se manifestasse sobre a propositura do acordo de não persecução penal. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sobrevindo agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Em 27/02/2025, o Ministro Relator determinou a intimação do Ministério Público Federal para se manifestar acerca da possibilidade de oferta de ANPP (e-doc. 17, p. 67), tendo a Procuradoria-Geral da República deixado de propor o benefício (e-doc. 17, p. 74).



    5. Irresignada, a defesa, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, apresentou pedido requerendo a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o sobrestamento do trâmite processual até deliberação final daquele órgão. Os pedidos foram indeferidos (e-doc. 17, p. 99-101). Sobreveio o mencionado agravo regimental não conhecido pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 18, p. 90-94).



    6. Em 31/05/2025, o Ministério Público do Paraná manifestou-se nos autos pelo não oferecimento do acordo ao acusado, arguindo ser atribuição do Ministério Público estadual a oferta do ANPP (e-doc. 17, p. 103-108).



    7. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam que o indeferimento da remessa do feito ao órgão superior do Ministério Público possui caráter decisório, o qual causou prejuízo ao paciente. Sustentam não ser incumbência da defesa apresentar pedido de revisão diretamente ao órgão superior do Ministério Público em face da recusa ao oferecimento do ANPP, mas apenas requerer, conforme prevê o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, oportunamente ao juízo a remessa do feito ao ente ministerial superior. Asseveram preenchidos os requisitos previstos no caput do art. 28-A do CPP. Salientam que a defesa pleiteou a concessão do benefício na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos após a publicação da ata de julgamento do HC nº 185.913/DF pelo STF.



    8. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do Recurso Especial nº 2834761/PR, até julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, requerem:



    “... a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente para que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça seja obrigada a promover o processamento do recurso regularmente interposto pela defesa do paciente com fundamento no art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal:



    a) seja para determinar a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que o órgão superior do Ministério Público Federal reforme a manifestação da senhora Subprocuradora-Geral da República Sônia Maria de Assunção Macieira (e-STJ, fls. 1706-1708), pelas relevantes razões fático-jurídicas apresentadas pela defesa do paciente (e-STJ, fls. 1716-1729), ou;



    b) acaso se entenda que o MPF não tenha atribuição para se manifestar sobre o ANPP no presente caso, seja para determinar a remessa dos autos à Subprocuradoria-Geral para Assuntos Jurídicos (SUBJUR) – Núcleo Criminal – Setor III (instância de revisão), a fim de que o órgão superior do Ministério Público do Estado do Paraná, reforme a manifestação Procurador de Justiça Rodrigo Régnier Chemim Guimarães (e-STJ, fls. 1735-1740), pelas relevantes razões fático-jurídicas apresentadas pela defesa do paciente (e-STJ, fls. 1775-1796).”



    É o relatório.



    Decido.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa ante a prática do delito de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei nº 10.826, de 2003). Em sede de recurso especial, a defesa requereu a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de que o ente ministerial se manifestasse acerca da propositura do acordo de não persecução penal, tendo a Procuradoria-Geral da República deixado de propor o benefício por entender ser a medida insuficiente para reprovação e prevenção do crime. Eis fundamentos lançados:



    “Em avanço de inspiração dialética, as particularidades do caso concreto [aplicação de pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime, semiaberto, além de 11 dias-multa, pagamento de custas processuais e perda da arma e munição apreendidas em favor da União, pela prática do delito tipificado no artigo 15 da Lei n. 10826/03 (eSTJ Fl. 1496 )] não sugerem outras condições que, cumulativa ou alternativamente, seriam mais necessárias e suficientes para a reprovação e a prevenção do crime (art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal). Ademais, verifica-se a impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP com base na literalidade do art. 28-A, caput, do CPP, que veda a aplicação do instituto nos casos de delitos cometidos com violência ou grave ameaça. Observa-se que, na espécie, trata-se de crime cometido com disparo de arma de fogo em via pública.



    Como visto, entende a acusação que a medida seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime, sendo apta a este fim a pena aplicada ao caso concreto.” (e-doc. 17, p. 17).



    10. O STJ indeferiu pedido da defesa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nos termos seguintes:



    “Na petição das fls. 1.716-1.729, a defesa pede a suspensão do processo e a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para que este avalie a recusa em oferecer o ANPP.



    Entretanto, a Quinta Turma deste STJ entende que não é necessária a suspensão do feito ou mesmo a adoção de diligências no âmbito desta Corte Superior para os fins do art. 28-A, § 14, do CPP. Tendo em vista a manifestação desfavorável do MPF quanto à possibilidade de oferecimento do acordo, incumbe à própria parte interessada requerer junto ao órgão superior do MPF aquilo que entender de direito, encaminhando-lhe, se assim desejar, o requerimento de revisão do entendimento apresentado pela Subprocuradora-geral da República às fls. 1.706- 1.708.”



    11. Entendo existir ilegalidade a ser reconhecida. A controvérsia em exame diz respeito à possibilidade de remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público no caso de recusa por parte do órgão ministerial em propor o acordo de não persecução penal.



    12. O ANPP, que está previsto no art. 28-A do CPP, pode ser conceituado “como sendo o ajuste obrigacional celebrado entre o órgão de acusação e o investigado (assistido por advogado), devidamente homologado pelo juiz, aceitando cumprir, desde logo, condições menos severas do que a sanção penal aplicável ao fato a ele imputado.” (CUNHA, Rogério Sanches, Acordo de não persecução penal e cível, Editora Juspodivm, p. 255)



    13. Cabe ao Ministério Público examinar o preenchimento dos requisitos legais e avaliar se o acordo é ou não necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Apesar de não ser um direito subjetivo do acusado, estando presentes os requisitos próprios para o oferecimento, o Parquet tem o poder-dever de ofertá-lo. Corroborando esse entendimento, o § 14 do art. 28-A do CPP confere à defesa, no caso de recusa injustificada, a possibilidade de requerer a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público para revisão da negativa de oferta do acordo. Eis o teor da norma:



    “Art. 28-A Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...)



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. ”



    14. Pela leitura do dispositivo, verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo STJ, a remessa dos autos para o órgão superior do Ministério Público no caso de recusa em propor o acordo, depende tão somente do requerimento do investigado ou acusado perante o Juízo competente, não havendo qualquer exigência legal de que tal pedido seja formulado diretamente perante o próprio órgão superior do Ministério Público Federal.



    15. Além disso, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não ser legítimo “que o Judiciário controle a recusa do ANPP quanto ao seu mérito para impedir a remessa ao controle superior no MP”, salvo em caso de inadmissibilidade manifesta. Eis a ementa do julgado:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.”



    (HC nº 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    16. No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no HC nº 243.784/RS, Rel. Min. Flávio Dino, j. 31/03/2025, p. 01/04/2025.



    17. Desse modo, utilizando-se a defesa da prerrogativa que lhe confere o art. 28-A, § 14, do CPP, o Juízo deverá encaminhar os autos ao órgão superior do MP, salvo se manifestamente inadmissível a proposta de ANPP, o que, ao menos em uma análise inicial, não ocorre na espécie, uma vez que os argumentos utilizados para negar sua propositura foram: (i) as particularidades do caso concreto consistente em aplicação de pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime, semiaberto, além de 11 dias-multa, pagamento de custas processuais e perda da arma e munição apreendidas em favor da União; e (ii) ter sido o delito cometido com violência ou grave ameaça.



    18. Destaco que, apesar de a Procuradoria-Geral da República ter afirmado tratar-se de delito cometido com violência, o crime pelo qual condenado o paciente — disparo de arma de fogo — não é, necessariamente, um crime cometido com violência ou grave ameaça, de modo a impedir, por si só, a celebração de ANPP.



    19. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar a remessa dos autos (AREsp nº 2.834.761/PR) à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal a fim de que aprecie, motivadamente, a negativa de propositura do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28, § 14, do CPP.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator